Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739949-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEICIVAN RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ANDREA FALLUH D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Geicivan Rodrigues de Souza, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator